Tribunal: TJDFT
Processo: 0715658-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715658-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: C.M DA CONCEICAO SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA, CLEIDIANE MARIA DA CONCEICAO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S/A em face da r. decisão (ID 153456154, na origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de C.M da Conceição Silva Comércio e Serviço Eireli e Outro, indeferiu pedido de consultas ao CCS-BACEN. Defende que a medida é útil à busca de bens e valores necessários ao pagamento da dívida. Alega que a decisão vai de encontro à jurisprudência desta Corte. Requer a antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligências requerida, não se evidencia, de plano, o periculum in mora que, embora deva estar devidamente caracterizado por fatos concretos, não foi demonstrado neste agravo. Acrescente-se que, conforme se colhe de decisão anterior proferida na origem (ID 148165552 dos autos de referência), a prescrição intercorrente somente ocorrerá em 15/10/2026, inexistindo, portanto, risco imediato de perecimento do direito buscado na execução. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator